Tribunal: TJES
Processo: 5014136-15.2023.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-19

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CAUSA PENDENTE DE JULGAMENTO. RECURSO JULGADO. IRDR NÃO ADMITIDO

1)
Como é cediço, o CPC/15 introduziu no sistema processual, nos artigos 976 a 987, técnica de julgamento de processos que envolvam casos repetitivos (art. 928) que tratem da mesma questão de direito com vistas a proporcionar isonomia e segurança jurídica, bem como atacar a repetição de demandas idênticas.

2)
Conforme já ressaltou a Corte Especial do STJ, o “[...] Código de Processo Civil instituiu microssistema para o julgamento de demandas repetitivas – nele incluído o IRDR, instituto, em regra, afeto à competência dos tribunais estaduais ou regionais federal –, a fim de assegurar o tratamento isonômico das questões comuns e, assim, conferir maior estabilidade à jurisprudência e efetividade e celeridade à prestação jurisdicional.” (excerto da ementa do AgInt na Pet 11.838/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/08/2019, DJe 10/09/2019).

3)
Com efeito, segundo o art. 976 do CPC, a instauração do IRDR é cabível quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

4)
Trata-se, a rigor, de técnica diferenciada de julgamento, pois o órgão colegiado responsável fraciona o julgamento da causa-piloto (parágrafo único do art. 978 do CPC); primeiro fixando a tese jurídica em abstrato e, em seguida, julgando o caso concreto contido no recurso, remessa necessária ou o processo de competência originária.

6)
Por essa razão, a doutrina e a jurisprudência pacificaram o entendimento de que a pendência de julgamento no tribunal de causa recursal ou originária é pressuposto de admissibilidade. Afinal, julgado o mérito do recurso do qual se pretende extrair a tese jurídica, não há que se falar em pendência do caso para fins de instauração do incidente, diante do obstáculo à formação concentrada do precedente obrigatório. Precedentes do STJ e do TJES.

7
)
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas inadmitido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014136-15.2023.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

SUSCITADO: MOITAO AGRORURAL LTDA - EPP

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CAUSA PENDENTE DE JULGAMENTO. RECURSO JULGADO. IRDR NÃO ADMITIDO

1)
Como é cediço, o CPC/15 introduziu no sistema processual, nos artigos 976 a 987, técnica de julgamento de processos que envolvam casos repetitivos (art. 928) que tratem da mesma questão de direito com vistas a proporcionar isonomia e segurança jurídica, bem como atacar a repetição de demandas idênticas.

2)
Conforme já ressaltado pela Corte Especial do STJ, o “[...] Código de Processo Civil instituiu microssistema para o julgamento de demandas repetitivas – nele incluído o IRDR, instituto, em regra, afeto à competência dos tribunais estaduais ou regionais federal –, a fim de assegurar o tratamento isonômico das questões comuns e, assim, conferir maior estabilidade à jurisprudência e efetividade e celeridade à prestação jurisdicional.” (excerto da ementa do AgInt na Pet 11.838/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/08/2019, DJe 10/09/2019).

3)
Com efeito, segundo o art. 976 do CPC, a instauração do IRDR é cabível quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão de direito e risco de ofensa à isonomia e segurança jurídica.

4)
Trata-se, a rigor, de técnica diferenciada de julgamento, pois o órgão colegiado responsável fraciona o julgamento da causa-piloto (parágrafo único do art. 978 do CPC); primeiro fixando a tese jurídica em abstrato e, em seguida, julgando o caso concreto contido no recurso, remessa necessária ou o processo de competência originária.

6)
Por essa razão, a doutrina e a jurisprudência pacificaram o entendimento de que a pendência de julgamento no tribunal de causa recursal ou originária é pressuposto de admissibilidade. Afinal, julgado o mérito do recurso do qual se pretende extrair a tese jurídica, não há que se falar em pendência do caso para fins de instauração do incidente, diante do obstáculo à formação concentrada do precedente obrigatório. Precedentes do STJ e do TJES.

7
)
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas inadmitido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA o Egrégio Tribunal Pleno, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, inadmitir o incidente de demandas repetitivas.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A matéria debatida no presente incidente de resolução de demandas repetitivas diz respeito à
possibilidade de
penhora de pequena propriedade rural dada livremente em garantia de alienação fiduciária.

Pois bem. O caso é de
inadmissão do IRDR.

Como é cediço, o CPC/15 introduziu no sistema processual, nos artigos 976 a 987, técnica de julgamento de processos que envolvam casos repetitivos (art. 928) que tratem da mesma questão de direito com vistas a proporcionar isonomia e segurança jurídica, bem como atacar a repetição de demandas idênticas.

Conforme já ressaltado pela Corte Especial do STJ, o
“[...] Código de Processo Civil instituiu microssistema para o julgamento de demandas repetitivas - nele incluído o IRDR, instituto, em regra, afeto à competência dos tribunais estaduais ou regionais federal -, a fim de assegurar o tratamento isonômico das questões comuns e, assim, conferir maior estabilidade à jurisprudência e efetividade e celeridade à prestação jurisdicional.”
(excerto da ementa do AgInt na Pet 11.838/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/08/2019, DJe 10/09/2019).

Com efeito, segundo o art. 976 do CPC, a instauração do IRDR é cabível quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Trata-se, a rigor, de técnica diferenciada de julgamento, pois o órgão colegiado responsável fraciona o julgamento da causa-piloto (parágrafo único do art. 978 do CPC); primeiro fixando a tese jurídica em abstrato e, em seguida, julgando o caso concreto contido no recurso, remessa necessária ou o processo de competência originária.

Por essa razão, a doutrina e a jurisprudência pacificaram o entendimento de que a
pendência de julgamento
no tribunal de uma causa recursal ou originária é
pressuposto
de admissibilidade
. Afinal, julgado do mérito do recurso do qual se pretende extrair a tese jurídica, não há que se falar em pendência do caso para fins de instauração do incidente, diante do obstáculo à formação concentrada do precedente obrigatório.

Sobre o tema, confira-se a lição doutrinária:

“
Caberá o IRDR, se estiver pendente de julgamento no tribunal uma apelação, um agravo de instrumento, uma ação rescisória, um mandado de segurança, enfim, uma causa recursal ou originária.
Se já encerrado o julgamento, não cabe mais o IRDR
. Os interessados poderão suscitar o IRDR em outra causa pendente, mas não naquela que já foi julgada.”
(Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha. Curso de Direito Processual Civil. Vol 3, 13ª ed., Editora Juspodivm, pp. 625/628).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte:

AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). REQUISITOS AUSENTES. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que indeferiu o Pedido de fls. 443- 503, e-STJ para que se instaurasse Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas após o julgamento desfavorável dos Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial pela 2ª Turma.
2. A jurisprudência do STJ é de somente ser cabível a instauração de IRDR nos casos de competência recursal ordinária e de competência originária, desde que preenchidos os requisitos do art. 976 do CPC, sendo inadmissível seu estabelecimento após julgado julgado o mérito do recurso, como ocorre no caso em exame. Não pode tal instituto ser utilizado como sucedâneo recursal. Nesse sentido: AgInt nos EDcl na Pet 13.602/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe de 27.5.2021e AREsp 1.470.017/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 18.10.2019.
3. Agravo Interno não provido. (AgInt na PET no AREsp n. 1.925.546/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROCESSO EM TRÂMITE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. JUÍZO NEGATIVO. IRDR NÃO ADMITIDO. 1. A instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) pressupõe o preenchimento de requisitos positivo e negativo previstos nos artigos 976, inciso I e II, e 978, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
2. Afigura-se manifestamente inadmissível o pedido de instauração do presente IRDR, porquanto somente se admite a sua tramitação caso haja processo pendente de análise neste Órgão ad quem, seja em sede de recurso, remessa ou mesmo de competência originária. Precedentes do e. TJES.
3. IRDR não admitido. (TJES, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 5003181-22.2023.8.08.0000, Relator Des. JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 30/08/2023)

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EXISTÊNCIA DE COMODIDADES CONDIGNAS PARA CUSTODIAR ADVOGADAS. PROCESSO ORIGINÁRIO. IRDR NÃO ADMITIDO.
1. Em que pese o CPC não tenha expressamente previsto a necessidade de que o IRDR esteja vinculado a causa pendente de julgamento, tal conclusão se extrai da interpretação do disposto no parágrafo único do artigo 978 do Código de Processo Civil, segundo o qual, admitido o incidente, o órgão colegiado respectivo, além de fixar a tese jurídica, também deverá julgar o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária em que se originou o IRDR. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “o cabimento do IRDR, condiciona-se à pendência de julgamento, no tribunal, de uma causa recursal ou originária. Se já encerrado o julgamento, não caberá mais a instauração do IRDR, senão em outra causa pendente; mas não naquela que já foi julgada.
Nesse sentido, o Enunciado n. 344 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. [...] (AREsp n. 1.470.017/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 18/10/2019.)”. 2. No presente caso, logo em seguida ao protocolo do pedido de instauração de IRDR, houve julgamento em definitivo do processo originário, a revelar a manifesta inadmissibilidade do incidente. 3. Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido. (TJES, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 5007139-50.2022.8.08.0000, Relator Des. EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 10/04/2023)

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. BASE CÁLCULO. INSTAURAÇÃO POR OFÍCIO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CAUSA PENDENTE NO TRIBUNAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. NÃO IDENTIFICADA OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. IRDR NÃO ADMITIDO.
1. Para admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas IRDR é necessária a existência de causa pendente de julgamento no tribunal (de competência recursal ou originária), apta a fixar o entendimento aos diversos processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. 2. Hipótese em que o Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho indicou como causas pendentes nesta Corte
processos cujos apelos já foram julgados, o
s quais, portanto, não servem como causa-piloto para instauração do incidente, ainda que não julgados os embargos de declaração, de fundamentação vinculada.

3. Não há ofensa à isonomia e à segurança jurídica se não prevaleceu na jurisprudência recente o entendimento divergente inicialmente apontado, ainda que não haja unanimidade na conclusão dos julgamentos. 4. Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido. (TJES, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0023053-79.2021.8.08.0000, Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 23/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)

Na hipótese, verifica-se que o pedido de instauração do incidente fora apresentado em
23/11/2023,
contudo, o processo paradigma (nº 5014674-94.2022.8.08.0011) fora julgado pela 1ª Câmara Cível em data pretérita, qual seja,
08/11/2023
.

Por conseguinte, diante do julgamento definitivo do caso-piloto, não deve ser admitida a instauração do IRDR.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
inadmito
o incidente de resolução de demandas repetitivas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 17.06.2024 a 21.06.2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, inadmitir este incidente de resolução de demandas repetitivas.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024 a 12.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o e. Relator para inadmitir o incidente.

VOTO DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, para inadmitir o incidente de resolução de demandas repetitivas.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas (IRDR) suscitado por COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL em vista de uniformizar a jurisprudência deste egrégio Tribunal no que concerne à possibilidade de penhora de pequena propriedade rural dada livremente em garantia em contrato de alienação fiduciária.

Pedi vista dos autos por conta da relevância da temática e, após me debruçar sobre o caso, convirjo com o entendimento trazido pelo ilustre Relator no voto condutor.

Em sede de juízo de admissibilidade de IRDR, além dos requisitos da multiplicidade efetiva de processos que contenham questão unicamente de direito e que ponham em risco a isonomia e a segurança jurídica (artigo 976, I e II do Código de Processo Civil), é imprescindível que, como pontuado com habitual perspicácia pelo eminente Relator, o mérito do caso-paradigma ainda esteja pendente de julgamento.

No entanto, verifico que o caso-piloto já foi julgado, conforme certidão disponibilizada no dia 08 de novembro de 2023 -
Ids 6570944
e
6572227
da Apelação Cível 5014674-94.2022.8.08.0011.

Depois disso, houve oposição de Embargos de Declaração. No entanto, este recurso não tem o poder de reabrir a discussão do mérito da causa, tendo, por essa razão, em regra, apenas efeito integrativo.

A vedação à suscitação de IRDR tendo como base casos pendentes de decisão de embargos de declaração tem a sua razão de ser em impossibilitar que o referido incidente seja usado como sucedâneo recursal. Caso contrário, se eventualmente uma das partes tivesse em seu desfavor determinada decisão irrecorrível, bastaria opor embargos declaratórios e, ato contínuo, suscitar IRDR. Se isso fosse cabível, abrir-se-ia a possibilidade de se modificar, via incidente processual, decisão judicial irrecorrível, o que promoveria insegurança jurídica, ao avesso da finalidade do IRDR idealizada originalmente pelo legislador.

Desse modo, não resta dúvidas acerca do não cabimento do presente incidente.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para inadmitir o presente IRDR.

É como voto.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

Acompanho o eminente Relator no sentido de inadmitir o IRDR, pois sua solicitação de instauração ocorreu após o julgamento da causa-piloto nesta instância revisora, sendo pressuposto de admissibilidade deste incidente a existência de causa pendente de julgamento no tribunal (de competência recursal ou originária).

Acompanho a relatoria.

Acompanho o entendimento inserto no voto do douto relator.

Acompanho o Nobre Relator.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.